Tribunal: TJES
Processo: 5001384-74.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2024-12-12

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR. PESSOA IDOSA. MATÉRIA DE DIREITO DE FAMÍLIA. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina em face do Juízo da 2ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Colatina/ES, no âmbito de Ação de Regulamentação de Convivência proposta por Nilza Paula Porto em face de Valéria Porto, cujo objeto envolve a regulamentação de visitas à mãe idosa, Neusa dos Santos Porto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é definir se a matéria tratada na ação de regulamentação de convivência, envolvendo uma pessoa idosa, deve ser apreciada pela Vara de Família ou pela Vara Cível, em razão da aplicação do Estatuto do Idoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A regulamentação de convivência familiar entre pais e filhos é matéria própria do Direito de Família, conforme preceitua o artigo 61, inciso I, alínea "a", do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo, que trata dos direitos e deveres entre familiares.

4. A proteção conferida pelo Estatuto do Idoso não desloca a competência para a Vara Cível quando a demanda tem por objeto questões de convivência familiar, salvo se houver elementos que indiquem situação de risco ou vulnerabilidade da pessoa idosa.

5. No caso, não há informações que caracterizem situação de risco à pessoa idosa, de forma que o conflito deve ser resolvido à luz das normas de Direito de Família.

6. A jurisprudência dos tribunais pátrios é no sentido de que, na ausência de situação de risco, a competência para julgar ações de regulamentação de visitas envolvendo pessoas idosas é da Vara de Família.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Conflito de competência procedente. Competência da 2ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Colatina/ES.

Tese de julgamento
: 1. A competência para processar e julgar ações de regulamentação de convivência entre familiares, mesmo quando uma das partes seja pessoa idosa, é da Vara de Família, salvo em casos que envolvam situação de risco ou vulnerabilidade que justifiquem a aplicação do Estatuto do Idoso.

Dispositivos relevantes citados
: Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003); Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo, art. 61, I, "a".

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, CC 09532912320188130000, Rel. Des. Alice Birchal, j. 26.02.2019; TJ-PR, PP 9896988 PR, Rel. Des. Rosana Amara Girardi Fachin, j. 26.06.2013.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001384-74.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 2ª VARA CÍVEL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 2ª VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR. PESSOA IDOSA. MATÉRIA DE DIREITO DE FAMÍLIA. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina em face do Juízo da 2ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Colatina/ES, no âmbito de Ação de Regulamentação de Convivência proposta por Nilza Paula Porto em face de Valéria Porto, cujo objeto envolve a regulamentação de visitas à mãe idosa, Neusa dos Santos Porto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é definir se a matéria tratada na ação de regulamentação de convivência, envolvendo uma pessoa idosa, deve ser apreciada pela Vara de Família ou pela Vara Cível, em razão da aplicação do Estatuto do Idoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A regulamentação de convivência familiar entre pais e filhos é matéria própria do Direito de Família, conforme preceitua o artigo 61, inciso I, alínea "a", do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo, que trata dos direitos e deveres entre familiares.

4. A proteção conferida pelo Estatuto do Idoso não desloca a competência para a Vara Cível quando a demanda tem por objeto questões de convivência familiar, salvo se houver elementos que indiquem situação de risco ou vulnerabilidade da pessoa idosa.

5. No caso, não há informações que caracterizem situação de risco à pessoa idosa, de forma que o conflito deve ser resolvido à luz das normas de Direito de Família.

6. A jurisprudência dos tribunais pátrios é no sentido de que, na ausência de situação de risco, a competência para julgar ações de regulamentação de visitas envolvendo pessoas idosas é da Vara de Família.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Conflito de competência procedente. Competência da 2ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Colatina/ES.

Tese de julgamento
: 1. A competência para processar e julgar ações de regulamentação de convivência entre familiares, mesmo quando uma das partes seja pessoa idosa, é da Vara de Família, salvo em casos que envolvam situação de risco ou vulnerabilidade que justifiquem a aplicação do Estatuto do Idoso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso para DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO - 2ª VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO JUÍZO DE COLATINA/ES, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Conflito de Competência Cível suscitado pelo
JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 2ª VARA CÍVEL
em face do
JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 2ª VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES
, relativamente ao processo de nº 5006041-85.2022.8.08.0014, referente a ação de regulamentação de convivência ajuizada por NILZA PAULA PORTO em face de VALÉRIA PORTO.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça no ID n° 9895569.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante ao relatado, trata-se de Conflito de Competência Cível suscitado pelo
JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 2ª VARA CÍVEL
em face do
JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 2ª VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES
.

Inicialmente, convém tecer breves considerações acerca da lide posta em juízo.

Na peça exordial, NILZA PAULA PORTO ajuizou Ação de Regulamentação de Convivência em face de VALÉRIA PORTO, na Vara de Família da Comarca de Colatina, o qual foi registrado sob o n° 5006041-85.2022.8.08.0014, onde busca regulamentar as visitas com Neusa dos Santos Porto, genitora da parte e pessoa idosa.

Os autos foram destinados ao Juízo da 2ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões, o qual proferiu decisão declarando a incompetência absoluta do juízo para apreciação do pedido. Para tanto, fundamentou no sentido de que a pretensão está albergada pela legislação do Estatuto do Idoso, tendo em vista que a genitora é pessoa idosa.

Outrossim, alega que não há informação de que a Sra. Neusa dos Santos Porto é pessoa interditada, o que impõe, a priori, a sua própria participação na relação processual, vez que é titular primordial do interesse em debate.

Neste sentido, sustenta que a competência fixada pelo Código de Organização Judiciária em razão da matéria é absoluta. Da leitura dos aludidos preceptivos legais, extrai-se que não é competência das Varas de Famílias deliberar sobre Estatuto da Pessoa Idosa (págs. 22/24 no ID n° 7225840).

Por outro lado, os autos foram redistribuído para o Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina, o qual suscitou o presente Conflito Negativo de Competência sob o fundamento de que “
a presente demanda versa essencialmente sobre regulamentação de visitas à idosa pela parte requerente, sendo que tal matéria fundada em direitos dos filhos com os pais é abrangida pelo direito de família, sendo este juízo absolutamente incompetente para julgar e processar esta demanda, conforme destacado pelo artigo 61, I, “a” do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo”
(págs. 26/30 do ID n° 7225840).

Pois bem, após analisar este caderno processual,
entendo que a competência para processar o feito de fato é do juízo suscitado
. Explico.

Como se sabe, o Estatuto do Idoso visa a proteção integral da pessoa idosa, estabelecendo direitos e garantias a serem observados na condução dos processos em que há vulnerabilidade reconhecida pela idade avançada. No entanto, a proteção conferida pelo referido estatuto não desloca automaticamente a competência para a vara cível ou outra vara especializada quando o objeto da demanda envolve questões de direito de família, como é o caso.

A regulamentação de visitas envolvendo pais e filhos e vice-versa, por ser uma questão intrinsecamente ligada à convivência familiar, se encontra no âmbito do Direito de Família, conforme preceitua o artigo 61, inciso I, alínea "a", do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo,
in verbis
:

Art. 61. Compete aos Juízes de Direito, especialmente em matéria de Família:

I - processar e julgar:

a) as causas de alimentos, de separação judicial consensual ou litigiosa, de divórcio, de nulidade ou anulação de casamento e as demais relativas ao estado civil, bem como as ações fundadas em direitos e deveres dos cônjuges,
dos pais para com os filhos e vice-versa
e as relacionadas à união estável;

Nestes termos, embora a ação vise o direito de visita a uma pessoa idosa, o cerne da questão está relacionado à regulamentação de convivência entre familiares, sendo o objeto do litígio nitidamente uma questão do âmbito do direito de família.

Ou seja, o argumento de que a genitora da parte é pessoa idosa não é suficiente para afastar a competência da vara de família, pois o pedido formulado na ação em tela tem como escopo a organização do convívio familiar, e não a proteção da idosa nos termos do Estatuto do Idoso.

Neste sentido é o entendimento da jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA - DIREITO DE VISITAS ENTRE FAMILIARES - FILHOS E FAMILIARES - PESSOA IDOSA E ENFERMA - COMPETÊNCIA - MATÉRIA AFETA AO DIREITO DE FAMÍLIA - COMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA. -
É da competência das Varas de Família o julgamento de ação que possui como objeto o direito de visitas de familiares à pessoa idosa e enferma, por ser matéria afeta ao Direito de Família.
(TJ-MG - CC: 09532912320188130000, Relator: Des.(a) Alice Birchal, Data de Julgamento: 26/02/2019, 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/02/2019) (destaquei).

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITA - DIREITOS E DEVERES DOS FILHOS EM RELAÇÃO AOS PAIS - ARTS. 3º, III, E 17 DA RESOLUÇÃO Nº 07/2008 DO ÓRGÃO ESPECIAL - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE FAMÍLIA - INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO - INAPLICABILIDADE DO ESTATUTO DO IDOSO.
1. A competência para processar e julgar causas que envolvam direitos e deveres entre filhos e pais é da Vara de Família. 2. Embora se trate de pessoa idosa, inexistente a situação de risco não se justifica a observância do Estatuto do Idoso.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE. (TJ-PR - PP: 9896988 PR 989698-8 (Acórdão), Relator: Rosana Amara Girardi Fachin, Data de Julgamento: 26/06/2013, 12ª Câmara Cível em Composição Integral, Data de Publicação: DJ: 1147 23/07/2013)

No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça (ID n° 9895569), elaborado pelo D. Procurador Eliezer Siqueira de Sousa:

[...]

Embora no Estatuto do Idoso também esteja estabelecido que a convivência familiar constitui direito da pessoa idosa e é obrigação da família a sua prática, importa registrar que, na hipótese, inexistem informações sobre possível situação de vulnerabilidade da idosa em questão, sendo a ação fundada nas regras disciplinadoras da relação familiar, tornando-a afeta, pela especificidade da matéria, ao Direito de Família.

[...]

Portanto, a regulamentação de visitas refere-se à preservação dos laços familiares, ainda que envolva pessoa idosa e, assim, deve ser analisada sob a ótica das normas que disciplinam as relações familiares, especialmente no que diz respeito aos direitos dos filhos com os pais, o que leva a competência do Juízo da 2ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões para julgamento.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA
em exame e, no mérito,
DECLARO A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO - 2ª VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO JUÍZO DE COLATINA/ES
para processar os autos do processo de nº 5006041-85.2022.8.08.0014.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar